Tribunal: TJES
Processo: 0007456-47.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007456-47.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE: PAULO ROBERTO AMORIM ORCIOLI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inviável a continuidade da execução fiscal referente à cobrança da taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento a partir do ano de 1997, haja vista que a empresa não se encontrava em atividade a partir desta data. 2. As provas dos autos comprovam que a empresa não exercia qualquer atividade profissional no Município apelante no período constante da CDA. Ademais,
“a presunção de que os serviços foram prestados pelo contribuinte é relativa, podendo ser elidida pela prova de que não houve a prestação dos serviços no período alegado.”

(TJ-ES - APL: 00021687220138080049, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 01/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2016). 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
“cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução Fiscal.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1443450/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/08/2014). Em relação as custas,
“a jurisprudência deste sodalício está assentada no sentido de que com o advento da Lei Estadual nº 9.974, de 10 de janeiro de 2013, a isenção do pagamento de custas judiciais ficou restrita ao Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, donde se verifica que o Município e as respectivas autarquias municipais não estão no rol de contemplados pela dispensa do pagamento da custas processuais.”
(TJES, Embargos de Declaração na Apelação 6130036913, relatora Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 15/12/2015). 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007456-47.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE: PAULO ROBERTO AMORIM ORCIOLI
APELADO: PAULO ORCIOLI GEOLOGOS ASSOCIADOS S/C

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE MOURA - RJ144808
Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE MOURA - RJ144808

VOTO

Na origem, o magistrado de primeiro grau acolheu os embargos à execução fiscal opostos, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a exclusão da cobrança referente às taxas lançadas após 26/08/1997 - data do reconhecimento da baixa pelo embargante -.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, sustenta que apenas exerceu seu poder de polícia, além de ser dever da empresa executada informar o seu encerramento. Pugna, ainda, pela condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Pois bem. Em que pese as alegações do apelante, é inviável a continuidade da execução fiscal referente à cobrança da taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento a partir do ano de 1997, haja vista que a empresa não se encontrava em atividade a partir desta data.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

EMENTA TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte. 2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp nº 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento. (RE 789218 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 17/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014 )

As provas dos autos comprovam que a empresa não exercia qualquer atividade profissional no Município apelante no período constante da CDA. Ademais,
“a presunção de que os serviços foram prestados pelo contribuinte é relativa, podendo ser elidida pela prova de que não houve a prestação dos serviços no período alegado.”

(TJ-ES - APL: 00021687220138080049, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 01/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2016).

Sendo assim, não há que se falar em cobrança do tributo quanto ausente a ocorrência do seu fato gerador. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COBRANÇA EFETIVADA APÓS O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SUCUMBÊNCIA: INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As alegações recorrentes não merecem prosperar pelo simples fato de que constitui fato gerador para cobrança da taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento a efetiva existência da pessoa jurídica e o seu pleno funcionamento, fato inocorrente no caso haja vista que a empresa já se encontrava com suas atividades encerradas no período relativo a cobrança deduzida na execução fiscal. 2. O comportamento contraditório da administração ao declarar o encerramento das atividades da empresa, com data retroativa, e efetivar cobranças relativas a períodos posteriores ao fechamento fere a boa-fé objetiva material e processual. Como sabemos, o devido processo legal, o contraditório adequadamente aplicado e a boa-fé objetiva processual (diga-se, dever de lealdade, razoabilidade, confiança, estabilidade, eticidade e segurança) são principais pilares de sustentação do processo cooperativo. Qualquer pessoa que mantenha com outra um vínculo jurídico na verdade não importa a natureza do vínculo tem o dever de atuar de modo a não trair a razoável confiança do outro, já que a ninguém é dado frustrar justas expectativas alimentadas com quem se relaciona. 3. É perfeitamente possível o controle do ato administrativo quando flagrante a inobservância da isonomia, da razoabilidade e proporcionalidade, sempre visando resguardar o princípio da legalidade. 4. A condenação em honorários é imperiosa pela aplicação do diante do Principio da Causalidade, haja vista que fora o Município que concretizou execução fiscal com a evidente ausência de fato gerador. 5. Quanto às custas, não há isenção que se direcione em favor do Município. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda. O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo, Lei Estadual 9974/2013, não isenta os Municípios do pagamento de custas. (TJES - Apelação 100150035333, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA CÂMARA CÍVEL). 6. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJES, Classe: Apelação, 11110006621, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 26/01/2018)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LAÇAMENTO DO TRIBUTO APÓS O ENCERRAMENTO DA EMPRESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apresentação da exceção de pré-executividade é consagrada na doutrina e na jurisprudência pátria como um meio de defesa do executado por meio de simples petição e sem garantia do juízo, com a finalidade de alegar determinado vício lastreado em matérias de ordem pública. 2. A administração pública é regida pelos princípios constitucionais insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam, princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 3. A cobrança da taxa de fiscalização de localização e funcionamento decorre do regular exercício do poder de polícia, sendo dever da administração pública regular os serviços públicos prestados à sociedade. 4. Todavia, o fato gerador dos tributos que tenham por objeto uma prestação estatal em virtude do exercício de atividade econômica não mais subsistem quando a pessoa jurídica encerra suas atividades profissionais. 5. As certidões de dívidas ativas de nºs. 345068/1998, 481451/2000 e 543926/2001 devem ser declaradas nulas ante a inexistência dos fatos geradores, não ensejando a obrigação de pagar tributos. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 11040047802, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 01/12/2017)

Por fim, também não deve ser acolhida a pretensão recursal quanto à condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
“cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução Fiscal.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1443450/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/08/2014).

Em relação as custas,
“a jurisprudência deste sodalício está assentada no sentido de que com o advento da Lei Estadual nº 9.974, de 10 de janeiro de 2013, a isenção do pagamento de custas judiciais ficou restrita ao Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, donde se verifica que o Município e as respectivas autarquias municipais não estão no rol de contemplados pela dispensa do pagamento da custas processuais.”
(TJES, Embargos de Declaração na Apelação 6130036913, relatora Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 15/12/2015).

Sob os argumentos acima expostos, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 3% (três por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Srs. Desembargadores,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar o posicionar apresentado no voto de relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.